Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727281-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A. RECORRIDO: JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS. ARTIGO 50, § 4o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica: não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. 2. De acordo com o artigo 50, § 4o, do Código Civil, a desconsideração depende da comprovação da formação de grupo econômico e da utilização indevida da proteção conferida à personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. Na hipótese, o grupo econômico entre as empresas resta configurado. A executada é sócia majoritária da Datalink e possui 99,98% do seu capital social. Ambas situam-se no mesmo endereço e são presididas pela mesma pessoa. As atividades econômicas exercidas por elas são semelhantes e complementares. O Conselho de Administração deliberou sobre as demonstrações contábeis e financeiras de ambas. As tratativas financeiras sobre o crédito objeto dos autos eram realizadas com o departamento financeiro da Datalink. 4. Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade. O acordo entabulado pela executada nos autos de outra ação é liquidado por pagamentos realizados pela Datalink. Este fato é suficiente para configurar a confusão patrimonial e evidenciar o esvaziamento dos bens da empresa demandada. 5. Decisão reformada para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50, caput e §4o, do Código Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que o mero não pagamento do quantum debeatur, por si só, não faculta ao credor se socorrer do excepcional incidente processual, que estende a responsabilidade patrimonial para além dos limites da lide. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM ACÁCIO AYRES ANGOLA, OAB/DF 38.285. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 50, caput e §4o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, o grupo econômico entre as empresas resta configurado pois a executada é sócia majoritária da Datalink e possui 99,98% do seu capital social (ID 102408467). Ambas situam-se no mesmo endereço (ID 75123259, 123808573 e 123808576) e são presididas pela mesma pessoa (ID 78806800 e 127682889). As atividades econômicas exercidas por elas são semelhantes e complementares (ID 102408467 – pág. 62/82 e 83/84). A Ata da 78a Reunião Ordinária do Conselho de Administração deliberou sobre as demonstrações contábeis e financeiras de ambas (ID 105429501 – Pág. 56). As tratativas financeiras sobre o crédito objeto dos autos eram realizadas com o departamento financeiro da Datalink (ID 102408467 - Pág. 85/108). Embora a configuração de grupo econômico não autorize, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, há nos autos elementos que demonstram o abuso da personalidade. O acordo entabulado pela ATP nos autos da ação n. 0708159-39.2021.8.07.0015 (ID 38352889 – Pág. 10) é liquidado por pagamentos realizados pela Datalink (ID 38352889 – Pág. 12/13). Este fato é suficiente para comprovar a confusão patrimonial e evidenciar o esvaziamento dos bens da empresa demandada” (ID 42469155 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM ACÁCIO AYRES ANGOLA, OAB/DF 38.285. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030